Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701816-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES PACIENTE: DENIEL APARECIDO FERREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DENIEL APARECIDO FERREIRA BARBOSA contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 0004998-41.2020.8.07.0001, em que responde pela prática de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa (IP no 1018/2020 – 15a DPDF, ocorrência policial no 10180/2020 – 15a DPDF). Afirma a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há indícios que, em liberdade, o acusado possa vir a colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou à ordem econômica. Assevera, em síntese, que o paciente se encontra preso há mais de 108 (cento e oito) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução processual criminal, bem como alega inobservância do prazo de 90 dias para revisão da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Salienta que esta é a primeira vez que o paciente responde a ação penal por crime de tráfico de drogas, afirmando que ele não faz parte de organização criminosa e não se dedica ao crime, de modo que será condenado por tráfico privilegiado. Defende que o paciente não pode ser prejudicado se a demora na conclusão da instrução processual ocorre por circunstâncias que não podem ser atribuídas a ele ou a sua defesa, mormente em meio a pandemia do Covid-19, quando deve haver celeridade nos julgamentos, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo. Acrescenta que o acusado vive em união estável, tem dois filhos, possui residência fixa e ocupação lícita, pois trabalhava como mecânico quando foi preso em flagrante. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar para que o paciente posso responder ao processo em liberdade até que sobrevenha eventual decreto condenatório com o consequente trânsito em julgado. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), na Ação Penal no 0004998-41.2020.8.07.0001. A prisão em flagrante ocorreu em 02/10/2020 e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 03/10/2020, nos seguintes termos: No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em exame, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Com efeito, observo que a abordagem policial não foi aleatória, mas decorrente de denúncias anônimas que culminaram na realização de investigações e no deslocamento dos policiais até o local dos fatos, onde constataram, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 6kg de cocaína. Além da presença de fortes indícios da prática de um delito de grande repercussão social (tráfico de significativa quantidade de drogas), observo que o autuado é reincidente, sendo que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente também é necessária para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DENIEL APARECIDO FERREIRA BARBOSA, filho de Davi Ferreira Barbosa e Maria de Fátima Pacheco, nascido em 10/10/1981 com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (Grifou-se - ID 2216788). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, eis que fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. Depreende-se da decisão acima transcrita que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigações policiais deflagradas após denúncias anônimas de traficância ilícita, tendo sido apreendido 6 kg de cocaína, quantidade considerável de droga conhecida por seu alto teor nocivo e destrutivo à saúde. Registre-se, ainda, que a segregação cautelar também foi fundamentada no risco de reiteração delitiva em face da reincidência do paciente que, ao menos à primeira vista, justifica a manutenção da custódia cautelar, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Noutro giro, em relação ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, convém esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. A impetrante afirma que o paciente se encontra preso há mais de 108 (cento e oito) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa. Ocorre que, de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, no caso concreto, ainda não se pode falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Doutra parte, ressalte-se que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, no tocante a alegação de inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão cautelar determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que o ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20), entendeu que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, não havendo que se cogitar, ao menos nesse momento, em constrangimento ilegal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR